Tribunal: TJBA
Processo: 0010265-97.2009.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação
0010265-97.2009.8.05.0271

Comarca: Valença

Recorrente: Adailton Conceição Santos

Defesa técnica: Defensoria Pública

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

01 -
Trata-se de apelação criminal contra a Sentença lavrada às fls.
157/171
, que condenou o recorrente a
05 (cinco) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, pela prática do crime p
revisto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

02 - O pleito absolutório formulado pela Defesa não pode ser acolhido, uma vez que a prova produzida na instrução criminal evidencia que o recorrente foi preso em flagrante na posse de 8,173 kg (oito quilos, cento e setenta e três gramas) de maconha.

04 - A materialidade delitiva consta do Auto de
E
xibição (fls. 15/16), do Laudo de Constatação (fls. 23) e do Laudo Pericial
de
fls. 49, que confirmam a apreensão de 8,173 kg (oito quilos, cento e setenta e três gramas) de maconha.

05 - A autoria delitiva, por sua vez, emerge dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas César Ferreira Pereira, Gerson Martins Britto Pinheiro e Cândido José da Silva (CD - fls. 13 dos autos físicos), uníssonas ao narrar que, após serem informados sobre o
envolvimento
do Apelante com o tráfico de drogas, realizaram uma busca em seu veículo e encontraram aproximadamente 08 (oito quilos) de maconha. Acrescentaram, ainda, que após
esta
apreensão, realizaram buscas também na casa do
Recorrente
e lá encontraram outras porções da mesma substância. Transcrições no voto.

06 -
Oportuno ponderar, neste ponto, que o exercício da atividade policial, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição dos depoentes, muito menos a presunção de sua inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, à luz do contraditório, e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos. Precedentes.

07 -
Também dos depoimentos é possível extrair que os policiais entraram na residência do Recorrente após ter sido com ele encontrada parte da droga apreendida. Deste modo, é evidente a presença de fundada suspeita apta a justificar a entrada dos policiais em seu domicílio sem mandado judicial. Precedente.

08 - Além disso, vale anotar que, em seu interrogatório prestado
em Juízo
, o Recorrente confessou que, no momento da sua prisão, estava com 09 kg (nove quilos) de maconha, que iria entregar a uma pessoa, a pedido de seu amigo “Paulo Flor”. Transcrição no voto.

09 -
Desta forma, conclui-se que o acervo probatório confirma que a conduta do recorrente
se
amolda ao art. 33 da Lei 11.343/2006, não sendo possível, portanto,
o acolhimento d
o pleito absolutório formulado pela Defesa
.

10 - Seguindo à análise da pena imposta em 1º Grau de Jurisdição, verifica-se que a Sentença, acertadamente, exasperou a pena base em 10 (dez) meses acima do mínimo previsto para o crime praticado, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, considerando a quantidade de maconha apreendida, que ultrapassa 08 kg (oito quilos) da substância. Dosimetria da pena transcrita no voto.

11 - Na segunda fase da dosimetria, a pena privativa de liberdade foi atenuada em 10 (dez) meses, em razão da confissão espontânea do Apelante. Diante da ausência de agravantes,
a pena intermediaria se estabilizou em 05 (cinco) anos de reclusão
.

12 - Na terceira e última fase da dosimetria, a Sentença, também acertadamente, afastou a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, considerando não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também a dedicação do Recorrente às atividades criminosas.

13 - No capítulo específico, a Sentença destacou que “
restou comprovado nos autos que o réu dedica-se a atividades criminosas, consoante certidão do Sistema SAJ acostada à fl. 156, na qual, verifica-se a existência de uma outra ação penal, atualmente em curso neste Juízo, na qual o denunciado está sendo acusado também pelo delito insculpido no art. 33 da Lei 11.343/2006
, como também em razão da grande quantidade de droga apreendida, fl. 16, pela comprovação dos policiais acerca do transporte e guarda de drogas realizado pelo acusado, bem como pelo fato de o acusado ter sido flagrado no momento em que transportava em seu veículo a quantidade de droga, conforme comprovam os depoimentos testemunhais acima transcritos. Inexistem, pois, causas de diminuição e aumento.”

14 - Neste ponto, vale lembrar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas." (AgRg no REsp 1823467/MG. Data do Julgamento: 27/08/2019). Precedentes.

15 -
Deste modo, inexistindo causas de diminuição ou de aumento,
a pena do Recorrente cristaliza-se definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa
. Neste ponto, vale ressalvar que a pena de multa, fixada na Sentença abaixo do mínimo legal, deve ser mantida, ante a vedação da
reformatio in pejus
.

16 - Para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mantido o regime semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal.

17 - Diante da quantidade da pena privativa de liberdade imposta, não é viável a sua substituição por restritivas de direitos, conforme disposto no art. 44 do Código Penal.

18
- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0010265-97.2009.8.05.0271, da Comarca de Valença, interposto por Adailton Conceição Santos em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao apelo, n
os termos do voto condutor.

(ULB)